Tribunal: TJDFT
Processo: 0730612-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0730612-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA MELNEK AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-INAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do processo n. 0707038-64.2021.8.07.0018, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a antecipação de tutela pretendida pela ora agravante. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: [...] O deferimento da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos legais. Assim, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado não pode existir (art. 300, §1o, do CPC). Referido instituto tem a finalidade de implementar desde logo os efeitos práticos da sentença de procedência. A probabilidade do direito deve ser aferida após a análise das provas e contraste com a legislação e jurisprudência. Tal probabilidade deve ser manifestamente aceitável ou crível no sentido de que, mesmo após o contraditório, a tese da parte autora prevalecerá. Com relação ao perigo de dano, é a exposição perigo real do bem protegido pelo direito. Portanto, devem estar presentes os pressupostos legais necessários ao deferimento da medida extravagante em favor da parte autora, entre os quais a plausibilidade do direito invocado. Consiste na boa aparência da pretensão material e o risco de perecimento desse direito para o caso de não ser prontamente deferida a antecipação. No presente caso, não vejo probabilidade do direito. Há exclusão expressa de tratamentos ou procedimentos odontológicos de qualquer natureza, inclusive os decorrentes de Acidente Pessoal, bem como cirurgias bucomaxilofaciais, conforme id Num. 103706503 - Pág. 21. Embora constem os procedimentos de osteotomia cobertos pelo plano de saúde, conforme id Num. 103706504 - Pág. 10, ele se destinam à Cirurgia Reparadora e Funcional da Face (30208009). Há, aparentemente, diferença no tratamento requerido pela autora, que é de odontologia comum. Não é de Cirurgia Reparadora e Funcional da Face, que pode ser realizado, em tese, por médico. Não há, a meu ver,, em análise superficial, típica das tutelas de urgência, contradição entre a vedação do art. 1o, item 20, com a previsão do id Num. 103706504 - Pág. 10. Cumpre ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da atual jurisprudência do E. STJ (Súmula 608), não se aplica à relação jurídica existente entre a operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão e seus participantes. Submete-se, pois, o contrato celebrado entre as partes litigantes, as regras civilistas e as regulamentações da Agência Nacional de Saúde, inclusive, as normas contidas na Lei 9.656/98. Tendo o regulamento do plano excluído a cobertura, ela deve ser observada. Indefiro a tutela de urgência. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora, uma vez que sua remuneração líquida é superior a R$ 5 mil mensais, o que afasta a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. O procedimento nos Juizados Especiais Fazendários é orientado pelo princípio da celeridade e visa, sempre que possível, à conciliação entre as partes, reforçado pela nova Lei Distrital no 5.475, de 23 de abril de 2015. No entanto, em se tratando de pessoa jurídica de direito público, a audiência preliminar, em regra, não tem servido ao fim conciliatório e à celeridade processual, limitando-se os representantes judiciais do requerido a apresentar as respectivas peças de defesa. Assim, POSTERGO a audiência de conciliação para após a contestação, caso haja interesse das partes em sua realização. Cite-se para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório serem apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação, conforme entendimento exarado no julgado transcrito, verbis: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ PELA AUTORA. DOCUMENTOS PRE-EXISTENTES JUNTADOS DEPOIS DA CONTESTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes (Súmulas 346 e 473 do STF). Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referirem a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e boa-fé. 2. A boa-fé no recebimento de valores pagos indevidamente impede que a Administração Pública proceda ao desconto dos valores pretéritos conferidos ao servidor, vez que seu salário tem caráter alimentar. 3. A alegação de falta de boa-fé da autora em razão de conhecimento de redução do seu ATS, somente foi alegado pela ré depois da contestação, com juntada de documentos pré-existentes, e à véspera da sentença, que sequer analisou tal documentação. A autora somente tomou conhecimento da juntada destes documentos depois de prolatada a sentença. 4. Os documentos devem ser juntados pelo autor com a exordial e pelo réu com a contestação, ou no primeiro momento que vier aos autos, excetuados aqueles tidos como novos, na forma artigo 397 do Código de Processo Civil, que são cabíveis somente para fazer prova de fatos ocorridos após a sentença ou indisponíveis ao autor e réu, respectivamente, quando proposta ou contestada a ação. Assim, a alegação de má-fé e a juntada dos documentos são extemporâneos. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.” (Acórdão n.778141, 20130111749138ACJ, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 08/04/2014, Publicado no DJE: 14/04/2014. Pág.: 237) Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Então, venham os autos conclusos [...] Na via do agravo, a recorrente sustenta, em síntese, que foi submetida a uma cirurgia ortognática há aproximadamente um ano. Após sofrer com diversas dores, foi submetida a exames radiográficos que comprovaram que sua maxila está fraturada e, portanto, solta. Como tratamento, o cirurgião assistente recomendou a realização de cirurgia para reconstrução da maxila fraturada, procedimento comumente realizado pela especialidade da odontologia de Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial – CTBMF. Contudo, o agravado, Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS-DF), estipulou cláusula contratual que exclui a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos bucomaxilofaciais. Afirma que o regulamento da ré “prevê que os procedimentos bucomaxilofaciais não têm cobertura, mas dispõe na lista de procedimentos de cobertura obrigatória aqueles classificados como bucomaxilofaciais”. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ativo “para que a Ré seja compelida, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00, limitados em R$ 50.000,00, a custear integralmente a cirurgia pleiteada nos termos indicados pelo cirurgião assistente”. No mérito, a confirmação da tutela de urgência e reforma da decisão interlocutória. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado pela agravante. O administrador deve valer-se de critérios de conveniência e oportunidade, intangíveis pelo controle judicial, ao fazer a escolha de quais procedimentos serão cobertos e quais serão excluídos do custeio, tendo como alvo, sobretudo, a higidez financeira do plano de assistência médica. O Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde – GDF -Saúde – DF (Art. 27 E Anexo IV, item 20) expressamente prevê a exclusão da cobertura atinente aos tratamentos ou procedimentos odontológicos de qualquer natureza, inclusive os decorrentes de Acidente Pessoal, bem como cirurgias bucomaxilofaciais (ID 29271073, páginas 24 e 33). Muito embora os procedimentos de Osteotomia constem em listagem fornecida pela parte adversa, para fins de valoração dos atos médicos, foram elencados no tópico concernente às Cirurgias Reparadoras e Funcionais da Face (ID 29271073, páginas 44 e 45), cirurgia de caráter médico. A partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há como impor ao agravado, no atual estágio do processo, a cobertura da referida cirurgia odontológica, posto não ter sido vislumbrado, em exame perfunctório, qualquer irregularidade do ato impugnado. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação do agravado, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 24 de setembro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito